Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-08.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-08.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNADO CONVENCIONAL. APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, NA ORIGEM, EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000396-08.2022.8.05.0080, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, BANCO MASTER S.A., e, como apelado, ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.